Tribunal: TJSP
Processo: 1005934-88.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – MONITÓRIA – Embargos – Cobrança - Apelo da parte autora – Alegação de prorrogação da locação por prazo indeterminado – Alugueres devidos - Ausente efetiva comprovação – Descumprimento da obrigação pactuada – Inadimplemento – Conjunto probatório suficiente para constituição do título executivo judicial – Parcial procedência da monitória e dos embargos em primeiro grau –

Ementa:
APELAÇÃO – MONITÓRIA – Embargos – Cobrança - Apelo da parte autora – Alegação de prorrogação da locação por prazo indeterminado – Alugueres devidos - Ausente efetiva comprovação – Descumprimento da obrigação pactuada – Inadimplemento – Conjunto probatório suficiente para constituição do título executivo judicial – Parcial procedência da monitória e dos embargos em primeiro grau – Manutenção - Recurso desprovido.